Tribunal: TJES
Processo: 5010860-94.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010860-94.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILSON GIUBERTTI FILHO
RECORRIDO: AASPA - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL A PENSIONISTAS E APONSENTADOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ASSINATURA ELETRÔNICA COM MECANISMO DE AUTENTICAÇÃO E GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS VÁLIDOS CONFORME MP Nº 2.200-2/2001. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de descontos em benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais, sob alegação de ausência de contratação válida com a associação recorrida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição da responsabilidade da parte requerida, com base na teoria da responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, em razão do desconto indevido realizado no benefício previdenciário do autor.

Verificação da de regularidade do contrato, configuração de falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a relação de consumo e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Contudo, a parte requerida se desincumbiu do ônus probatório, apresentando contrato assinado eletronicamente, com certificação digital e mecanismo de autenticação (geolocalização) compatível com o endereço do consumidor informado na Petição Inicial.

A geolocalização associada à assinatura eletrônica confirma a veracidade do ato negocial, não havendo indícios de vício de consentimento.

Aplicação da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 quanto à validade jurídica de documentos eletrônicos com certificação adequada.

Ausência de comprovação de conduta ilícita por parte da instituição ré.

Improcedência mantida, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES, diante da suficiência dos fundamentos sentenciais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Comprovada a regularidade da contratação mediante assinatura eletrônica validada por mecanismos de autenticação e geolocalização compatível, afasta-se a alegação de falha na prestação de serviço, não havendo falar em restituição em dobro ou em indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 927 e 944.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010860-94.2024.8.08.0014

RECORRENTE: WILSON GIUBERTTI FILHO

RECORRIDA: AASPA - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL A PENSIONISTAS E APONSENTADOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. AASPA - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL A

PENSIONISTAS E APONSENTADOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ASSINATURA ELETRÔNICA COM MECANISMO DE AUTENTICAÇÃO E GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS VÁLIDOS CONFORME MP Nº 2.200-2/2001. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de descontos em benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais, sob alegação de ausência de contratação válida com a associação recorrida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição da responsabilidade da parte requerida, com base na teoria da responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, em razão do desconto indevido realizado no benefício previdenciário do autor.

Verificação da de regularidade do contrato, configuração de falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a relação de consumo e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Contudo, a parte requerida se desincumbiu do ônus probatório, apresentando contrato assinado eletronicamente, com certificação digital e mecanismo de autenticação (geolocalização) compatível com o endereço do consumidor informado na Petição Inicial.

A geolocalização associada à assinatura eletrônica confirma a veracidade do ato negocial, não havendo indícios de vício de consentimento.

Aplicação da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 quanto à validade jurídica de documentos eletrônicos com certificação adequada.

Ausência de comprovação de conduta ilícita por parte da instituição ré.

Improcedência mantida, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES, diante da suficiência dos fundamentos sentenciais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Comprovada a regularidade da contratação mediante assinatura eletrônica validada por mecanismos de autenticação e geolocalização compatível, afasta-se a alegação de falha na prestação de serviço, não havendo falar em restituição em dobro ou em indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 927 e 944.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que sofreu descontos em sua aposentadoria referentes a contribuição em favor da associação requerida, não autorizados ou solicitados pela parte. Assim sendo, requer o cancelamento dos respectivos descontos, a restituição em dobro dos valores efetivamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em sede de Recurso Inominado, o autor sustenta a inexistência de validade da contratação eletrônica, alegando que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Diante disso, requer a total procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à recorrida comprovar a validade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, na forma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No entanto, verifico que a recorrida se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, tendo comprovado a regularidade da contratação mediante a juntada de contrato assinado eletronicamente pela parte autora, com mecanismo de verificação e autenticação.

Destaca-se, ainda, que a geolocalização vinculada à assinatura do contrato é compatível com o endereço informado na Petição Inicial, conforme demonstra o link de localização extraído da plataforma Google Maps. (
https://www.google.com/maps/dir/Rua+Jos%C3%A9+Ol%C3%ADmpio+Amaral,+87+-+Maria+Ism%C3%AAnia,+Colatina+-+ES/-19.5426342,-40.634118/@-19.5426227,-40.6366875,17z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0xb7a82086692ff7:0x1fa61392c209ecd2!2m2!1d-40.634152!2d-19.5425822!1m0!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYzMC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
):

Dessa forma, o contrato apresentado encontra-se em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) como forma de conferir validade jurídica aos documentos eletrônicos.

Assim, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo de origem:

Analisando as teses defensivas e as provas coligidas, tenho que o contrato foi efetivamente celebrado pela parte autora.

Embora não haja instrumento com assinatura física, os documentos eletrônicos apresentados pelo requerido são suficientes para garantir, pelo menos, a existência do negócio jurídico.

Parece-me frágil a narrativa fática quando é analisado o contrato contendo a biometria facial da parte autora e seu documento de identificação pessoal.

Por derradeiro, à falta de prova da conduta ilícita atribuída ao réu, as pretensões iniciais trilham o caminho da improcedência.

Nada mais havendo a merecer apreciação deste Juízo e consideradas superadas todas as teses em decorrência lógica das aqui enfrentadas e dirimidas, dou por julgado o feito.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)